Tribunal: TJMT
Processo: 0001840-47.2019.8.11.0018
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001840-47.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARINALDO MORENO DO NASCIMENTO - CPF: 002.731.881-86 (APELANTE), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), ANDIELY RENATA TERUEL DEON TENORIO - CPF: 038.455.581-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Rubens Roseno Lopes (VÍTIMA), RUBENS ROSENO LOPES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO SIMPLES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – RECURSO DA DEFESA –
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO PELO CRIME CONEXO PREVISTO NO ART. 12 DA
LEI N.o 10.826/2003 –
INVOCAÇÃO DO

PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – TESE NÃO SUBMETIDA À QUESITAÇÃO – PRECLUSÃO – CONDUTAS PRATICADAS EM CONTEXTOS AUTÔNOMOS – DESÍGNIOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE DEPENDÊNCIA OU SUBORDINAÇÃO – DECISÃO CONSONANTE COM O ACERVO PROBATÓRIO – SOBERANIA DOS VEREDITOS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Diante do silêncio da Defesa após a leitura dos quesitos, que ensejou a não submissão da tese da consunção de crimes ao Conselho de Sentença, impõe-se reconhecer a ocorrência de preclusão sobre a matéria. Ademais, é descabido cogitar a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de homicídio e posse irregular de arma de fogo na hipótese em que evidenciada a ausência de dependência ou subordinação entre as condutas, porquanto cometidas em contextos fáticos distintos e mediante desígnios autônomos, de modo a não caracterizar a relação de crime-meio e crime-fim.

2.

Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE: MARINALDO MORENO DO NASCIMENTO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MARINALDO MORENO DO NASCIMENTO
em face da r. sentença proferida nos autos da ação penal n.o 0001840-47.2019.8.11.0018, que tramitou perante o d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, e que, em observância ao veredicto exarado pelo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri,
condenou-o
pela prática dos crimes previstos no
art.
121,
caput,
do Código Penal
e
art. 12 da Lei n.o 10.826/2003,
em concurso material, às penas de
06 (seis)
anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção,
no regime inicial
semiaberto
, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Nas razões recursais disponíveis no ID 129368806, o apelante almeja a
absolvição
pelo delito de
posse irregular de arma de fogo
de uso permitido, argumentando, nesse diapasão, que o crime de homicídio teria o condão de absorver a infração penal menos grave, por força do
princípio da consunção
, mostrando-se indevida a condenação cumulativa por ambas as condutas.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 129368810, rechaçando a pretensão defensiva e requerendo o desprovimento do apelo.

Nesta instância, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 132386162 pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio,
reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Emerge dos autos que o apelante
MARINALDO MORENO DO NASCIMENTO
foi denunciado e
pronunciado
pela suposta prática, em concurso material, do delito contra a vida previsto no
art.
121, § 2.o, inciso IV, do CP
e dos crimes conexos tipificados nos
artigos 12 e 14 da Lei n.o 10.826/2003
[
porte ilegal de arma de fogo
e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
].

De acordo com a incoativa ministerial, no dia 16 de janeiro de 2019, por volta das 21h20min, nas imediações do alojamento dos funcionários da propriedade rural “Sombra do Bacuri”, em Juara-MT, o ora recorrente
ceifou a vida
da vítima
Rubens Roseno Lopes,
agindo por motivação fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o apelante
portou uma arma de fogo
, consistente em uma espingarda, além de duas munições intactas, todas de
calibre .32,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. E, além disso, dentro de um quarto no mesmo alojamento, o ora recorrente
mantinha sob sua guarda

outra arma de fogo
, consistente em uma espingarda,
calibre .36,
número de série 17036, bem como 04 (quatro) cartuchos intactos do mesmo calibre e 07 (sete) cartuchos deflagrados de calibre .32, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No
Recurso em Sentido Estrito

n.o 1019623-55.2020.8.11.0000,
interposto em face da pronúncia, o acusado sustentou a tese de que o delito de
porte ilegal
de arma de fogo deveria ser
absorvido
pelo crime de
posse irregular
de arma de fogo de uso permitido, porquanto o local onde se encontrava poderia ser considerado como sua residência.

No entanto, a referida tese restou rechaçada por este colendo Colegiado, porquanto foram visualizados indícios de
autonomia
e
desvinculação
entre as condutas delitivas, o que ensejou a submissão da questão ao crivo Tribunal do Júri (acórdão juntado ao ID 129368720 - p. 121 e ss).

Na sessão de julgamento realizada em 19 de outubro de 2021, o Tribunal do Júri da Comarca de Juara julgou
parcialmente procedente
a denúncia e
condenou
o ora apelante pelo cometimento dos crimes previstos no
art. 121,
caput,
do Código Penal
e
art. 12 da Lei n.o 10.826/2003
, acolhendo o pedido do Ministério Público para desclassificar a conduta de
porte ilegal
de arma de fogo para
posse irregular
de armamento de uso permitido.

Nesse contexto, insurge-se irresignado o apelante, requerendo a absolvição pelo delito previsto no art. 12 da Lei n.o 10.826/2003, nos moldes relatados.

Contudo, sem razão.

Primeiramente, verifica-se que, muito embora a Defesa tenha defendido em Plenário a tese de “
aplicação do princípio da consunção
”, a referida temática
não foi incluída nos quesitos
submetidos aos senhores jurados e, apesar disso, não houve requerimento ou reclamação da defesa, conforme se depreende da Ata da Sessão de Julgamento no ID 129368791.

Desse modo, urge reconhecer que a matéria está acobertada pela
preclusão
, não sendo possível, a princípio, a sua apreciação por esta instância revisora, nos termos da jurisprudência sedimentada por esta Corte:

“Não tendo sido, a consunção de crimes, tese requerida como quesito a ser submetido à apreciação do Conselho de Sentença, não pode o Tribunal ad quem, reconhecê-la em respeito não só ao princípio da soberania das decisões do Júri, mas, também, diante da ocorrência da preclusão sobre o tema. Ademais, tendo sido o delito de porte ilegal de arma de fogo praticado em momento distinto ao do homicídio, tratando-se de fatos nitidamente autônomos, impossível a aplicação do princípio da consunção, não havendo, portanto, que se cogitar de absolvição; (...)”
(TJMT, N.U 0003694-35.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022).

E ainda que assim não o fosse, constata-se
de plano
que a hipótese dos autos não enseja a aplicação do princípio invocado pela Defesa.

Conforme ensina a valiosa doutrina de Guilherme de Souza Nucci, no conflito aparente de normas penais, aplica-se o
critério da absorção
(
ou consunção
):

“Quando o fato previsto por uma lei o está em outra de maior amplitude, aplica-se somente esta última (lex consumens derogat legi consumptae). Em outras palavras, quando a infração prevista na primeira norma constituir simples fase de realização da segunda infração, estabelecida em dispositivo diverso, deve-se aplicar apenas a última.

Trata-se da hipótese do crime-meio e do crime-fim. Conforme esclarece NN, ocorre a consunção quando determinado tipo penal absorve o desvalor de outro, excluindo-se este da sua função punitiva. A consunção provoca o esvaziamento de uma das normas, que desaparece subsumida pela outra.”
(
in
Curso de Direito Penal: parte geral: arts. 1o a 120 do Código Penal / Guilherme de Souza Nucci).

Na situação retratada nos autos, porém, o crime de posse irregular de arma de fogo
não se apresenta como
crime-meio
para a prática do delito contra a vida, à medida que as condutas foram praticadas em
contextos fáticos distintos e autônomos.

A teor das declarações prestadas pelo próprio acusado em juízo e, ainda, dos depoimentos das testemunhas
Andréia Menegon de Arruda
e
Cláudio Machado Saqui
[investigadores de polícia],
além
da arma utilizada para ceifar a vida da vítima [espingarda calibre .32], o ora apelante possuía no interior de seu quarto uma espingarda calibre .36 e munições, as quais foram localizadas pelos agentes públicos que compareceram ao local dos fatos para apuração do crime de homicídio.

Nesse cenário, é evidente a
ausência de dependência ou subordinação
entre as condutas criminosas, uma vez que, em contexto antecedente ao delito de homicídio, o recorrente mantinha duas armas de fogo e munições sob sua posse, a demonstrar que as infrações penais derivaram de
desígnios autônomos
e atingiram
bens jurídicos diversos
.

Sendo assim,
descabe falar em absorção
do crime de posse irregular de arma de fogo pelo delito de homicídio simples, devendo ser preservada a decisão soberana do egrégio Tribunal do Júri, porquanto
não

se trata de julgamento contrário às provas dos autos
.

Na mesma linha, colhe-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CRIME AUTÔNOMO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo delito de homicídio pressupõe que as condutas tenham sido praticadas em um
mesmo contexto fático
, guardando entre si uma
relação de dependência ou de subordinação
. Desse modo, o porte da arma de fogo deve ter como fim, exclusivo, a prática do crime de homicídio para ser absorvido como ante factum impunível.
Ausente essa vinculação
com o crime fim, não há falar em consunção, havendo, pois,
crime autônomo
de porte ou
posse de arma de fogo
.
2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que somente é possível a aplicação do princípio da consunção quando o acórdão recorrido descreve, suficientemente, a situação fática que demonstra a presença dos seus requisitos. 3. Não restando evidenciada a relação de subordinação entre as referidas condutas, não é possível a aplicação do referido princípio por esta Corte, em sede de habeas corpus, pois tal exame demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, providência que cabe ao Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no HC n. 684.750/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

Portanto,
inviável
o acolhimento do pleito absolutório pelo delito conexo de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, sendo de rigor a manutenção do veredito prolatado
pelo Egrégio Tribunal do Júri.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto por
MARINALDO MORENO DO NASCIMENTO,
mantendo incólume o
veredicto condenatório prolatado
nos autos da ação penal n.o 0001840-47.2019.8.11.0018 pelo Tribunal do Júri da Comarca de Juara/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022